Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA PÚBLICA DE MÉDICO. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
1. Questão de ordem suscitada pelo Primeiro Vogal, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas.
3. O Tema 531 firmou entendimento de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Bendito Gonçalves, primeira Seção, DJe 19/10/2012)
4. A Jurisprudência do STJ vem se consolidando de forma a ampliar as hipótese previstas no Tema 531 do STJ de forma que o Relator Benedito Gonçalves, na sessão de julgamento de 24/4/2019, submeteu os Recurso Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ (Tema 1009), em questão de ordem, para propor o prosseguimento da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, e determinou: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública." b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015.
4. Acolhida a questão de ordem suscitada pelo Primeiro Vogal para suspender o julgamento do presente recurso até a revisão de entendimento da tese repetitiva.